Tribunal: TJMT
Processo: 1027380-61.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1027380-61.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), Município de Aripuanã (REU), MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) – 1027380-61.2024.8.11.0000

AUTOR: ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT

REU: CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ MT

EMENTA

MÉRITO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 8° DA LEI Nº 721/2007, ALTERADA PELA LEI Nº 738/2007, DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT, QUE PERMITE A CONTRATAÇÃO COMISSIONADA PARA OS CARGOS DE CONTROLADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E DIRETOR DO CONTROLE INTERNO, PARA O CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA OU CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

– INCONSTITUCIONALIDADE EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E POR ESPELHAMENTO O ART. 129, II E IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DIANTE DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRESERVAÇÃO DA ATUAL ESTRUTURA PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - PROCEDÊNCIA.

Deve ser declarado inconstitucional dispositivo da norma municipal impugnada que permite a contratação por comissão de Controlador do Sistema de Controle Interno e de Diretor do Controle Interno, padecendo de vício de inconstitucionalidade diante da ausência da descrição detalhada das atividades no próprio corpo legal, situação que causa constrangimento ao art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal, simetricamente espelhado no art. 129, II e IV, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso/MT.

A fim de evitar mal maior em virtude da declaração de inconstitucionalidade do preceito ora tratado, e respeito à segurança jurídica, mostra-se imperioso que a inconstitucionalidade declarada, tenha seus efeitos aplicados após findar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que será contado a partir desta decisão declaratória de inconstitucionalidade.
R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) – 1027380-61.2024.8.11.0000

AUTOR: ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT

REU: CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso (AUDICOM-MT) com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade do art. 8º da Lei nº 721 de 12 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 738, de 28 de dezembro de 2007, do Município de Aripuanã-MT.

Relata, inicialmente:

"Posteriormente o município apresentou o DECRETO Nº 4.487, 26 DE MÊS DE ABRIL DE 2022, onde o qual dispõe sobre a regulamentação da estrutura dos cargos comissionados dos órgãos e unidades da administração direta do município, define suas atribuições e lotacionograma, e dá outras providências, sendo ato inconstitucional por não ter respeitado o princípio da reserva legal, bem como o que disciplina a tese firmada em regime de repercussão geral (Tema 1010)

(...) E mais, o cargo de CONTROLADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, bem como, DIRETOR DO CONTROLE INTERNO, criado para compor as Unidades de Controle Interno da administração direta e indireta ou Controladorias Gerais dos Municípios, são cargos meramente técnicos, burocráticos, permanentes, próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante, não sendo permitido pela Constituição Federal considerá-lo como exceção." (sic)

Intimada a se manifestar, a Câmara Municipal e o Município de Aripuanã, apresentaram manifestações.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, através do Subprocurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo deferimento do pedido e a modulação dos efeitos.

A análise cautelar do pedido foi postergada à apresentação de informações.

Em respeito ao princípio da celeridade processual e em razão do pedido cautelar confundir-se com o próprio mérito da demanda, submeto a presente ação à apreciação do colegiado para decisão meritória.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de novembro de 2024.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2025